Tribunal: TJES
Processo: 5011443-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-65.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

RECORRIDO: JOYCE GOLDNER PEREIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011443-65.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
JOYCE GOLDNER PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPOSTA GARANTIA MEDIANTE RECEBÍVEIS DE CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO. “TRAVA BANCÁRIA”. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou solidariamente à restituição simples dos valores descontados em desfavor da consumidora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento dos recursos.

(2). De início, há que se destacar que a efetivação de “trava bancária” (que se refere à constituição da garantia fiduciária à concessão de crédito oferecida pelas instituições financeiras mediante a direta e integral trava ou apropriação dos recebíveis provenientes de pagamentos feitos por cartão de crédito e/ou débito) não encerra, por si só, abusividade, sendo modalidade de garantia regulamentada pela Lei nº 4.728/65.

(3). Contudo, no caso em tela, não há comprovação por parte do credor (MERCADOPAGO) de que a consumidora optou, livre e espontaneamente, pela referida modalidade de garantia, de modo que caracterizada a abusividade dos débitos realizados na hipótese.

(4). Em relação à corré PAGAR.ME, evidente que também falhou na prestação do serviço ao permitir a retenção de recebíveis da Recorrida por meio de solicitação feita pelo credor sem autorização específica quanto à garantia aventada, razão pela qual também responde pelos danos causados à consumidora.

(5). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à reparação material comandada, diante da patente ilicitude dos descontos efetivados em desfavor da Recorrida.

(6). Em relação aos danos morais, entendo também pelo acerto do comando sentencial, não havendo dúvidas quanto à efetiva lesão da esfera extrapatrimonial da consumidora no caso em tela, sendo razoável o patamar compensatório arbitrado
in casu
, o qual fora estipulado consoante as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)